Tribunal: STF
Processo: RE 87654
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-06-09
Data de publicação: 1978-06-09

Ementa:
- Importação. 
- Não aplicação da multa do art. 60, I, da Lei 3.244/57, com redação dada pelo art. 169 do Decreto-lei 37/66, por haver sido a mercadoria embargada no exterior alguns dias após a expiração do prazo de validade da guia de importação.
- Decisão do Plenário do STF (RREE 87.307, 87311 E 87.396), tomada em sessão de 31 de maio de 1978, nesse sentido, superando-se, assim, o dissídio de jurisprudência (súmula 286).
Recurso extraordinário não conhecido.